Tribunal: STF
Processo: ARE 1513848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Faz jus a servidora ao recebimento do adicional de titulação no patamar de 30% (trinta por cento), considerando que à data da propositura do processo administrativo, este era o percentual a que tinha direito.



    2. A lei complementar municipal foi alterada para inserir requisitos mais restritivos à concessão do adicional .



    3. Entretanto, na data do requerimento administrativo, a servidora já havia implementado os requisitos legais para a fruição da vantagem salarial nos moldes previstos na redação original da lei complementar municipal, quais sejam, estabilidade no cargo e especialização em curso superior, não havendo, portanto, óbice para concessão direta do adicional no percentual de 30% sobre o vencimento-base da apelada.



    4. Apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico (tema 41 do STF), o caso em tela possui uma importante particularidade, já que a legislação reconhecia expressamente o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento do servidor, de forma que a redução do percentual por lei posterior não deve alcançar o direito da autora.



    3. À época do processo administrativo, a legislação de regência da matéria previa o prazo de 60 (sessenta) dias para julgamento do pedido. Deve, portanto, o pagamento das diferenças salariais considerar, como termo inicial, a data em que o pedido administrativo deveria ser analisado e concedido.



    4. Desprovido o recurso, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, em sede recursal, quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, c/c § 11, do CPC).



    5. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente